Tribunal: STJ
Processo: 0094282-38.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225284 - PR(2025/0395718-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR IARROCHESKI
ADVOGADOS
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
EDUARDO RIBEIRO CALDAS - PR032153
CAIO FORTES DE MATHEUS - PR036002
RENAN PACHECO CANTO - PR085588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
HABEAS CORPUS
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE
DROGAS.
MUNIÇÕES,
CARREGADORES
E
COLETES
BALÍSTICOS.
INDÍCIOS
DE
ORGANIZAÇÃO
E
HABITUALIDADE
DELITIVAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias, com
fundamento concreto na garantia da ordem pública, evidenciado pela
expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (42 kg de crack),
pelo material bélico de uso restrito (fuzil calibre 5,56, 162 munições,
carregadores e coletes balísticos) e por indícios de organização e
habitualidade delitivas (posse de quantia relevante em moeda
estrangeira, vínculo com corréu com mandado de prisão em aberto e
documentos falsos).
2. A alegação de ausência de sentido cautelar concreto não procede. A
prisão preventiva, compatível com a presunção de não culpabilidade,
exige motivação assentada em dados reais de periculosidade e risco ao
processo (arts. 312, 313, § 2o, e 315 do CPP), atendidos no caso.
3. A tese de insuficiência de indícios mínimos de autoria não se
sustenta. O conjunto indiciário aponta a participação do agravante no
transporte e descarregamento de caixas na residência onde foram
localizados os entorpecentes e o armamento, sendo a análise dos
requisitos da custódia de natureza indiciária, distinta do juízo de certeza
próprio da condenação.
4. É legítima a decisão monocrática alinhada à jurisprudência
consolidada desta Corte, assegurada a colegialidade pela via do agravo
regimental. A invocação de julgados sobre denúncias anônimas e
impressões subjetivas não altera o juízo cautelar, pois não se trata, aqui,
de nulidade da diligência policial, mas da necessidade da prisão
preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema
quando presentes motivos idôneos para a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA54112126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d948aab3-6c6f-449c-8839-50b7b1ca0827

Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante do quadro
de acentuada periculosidade delineado.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d948aab3-6c6f-449c-8839-50b7b1ca0827

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225284 - PR(2025/0395718-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR IARROCHESKI
ADVOGADOS
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
EDUARDO RIBEIRO CALDAS - PR032153
CAIO FORTES DE MATHEUS - PR036002
RENAN PACHECO CANTO - PR085588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
HABEAS CORPUS
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE
DROGAS.
MUNIÇÕES,
CARREGADORES
E
COLETES
BALÍSTICOS.
INDÍCIOS
DE
ORGANIZAÇÃO
E
HABITUALIDADE
DELITIVAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias, com
fundamento concreto na garantia da ordem pública, evidenciado pela
expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (42 kg de crack),
pelo material bélico de uso restrito (fuzil calibre 5,56, 162 munições,
carregadores e coletes balísticos) e por indícios de organização e
habitualidade delitivas (posse de quantia relevante em moeda
estrangeira, vínculo com corréu com mandado de prisão em aberto e
documentos falsos).
2. A alegação de ausência de sentido cautelar concreto não procede. A
prisão preventiva, compatível com a presunção de não culpabilidade,
exige motivação assentada em dados reais de periculosidade e risco ao
processo (arts. 312, 313, § 2o, e 315 do CPP), atendidos no caso.
3. A tese de insuficiência de indícios mínimos de autoria não se
sustenta. O conjunto indiciário aponta a participação do agravante no
transporte e descarregamento de caixas na residência onde foram
localizados os entorpecentes e o armamento, sendo a análise dos
requisitos da custódia de natureza indiciária, distinta do juízo de certeza
próprio da condenação.
4. É legítima a decisão monocrática alinhada à jurisprudência
consolidada desta Corte, assegurada a colegialidade pela via do agravo
regimental. A invocação de julgados sobre denúncias anônimas e
impressões subjetivas não altera o juízo cautelar, pois não se trata, aqui,
de nulidade da diligência policial, mas da necessidade da prisão
preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema
quando presentes motivos idôneos para a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA54112467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: fab443ac-60aa-4dbd-849b-f38b88ebc8a8

Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante do quadro
de acentuada periculosidade delineado.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CEZAR
IARROCHESKI contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n. 0094282-
38.2025.8.16.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em
pela
8/8/2025
suposta prática dos delitos previstos no
da
e no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006
art. 16
tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em audiência
Lei n. 10.826/2003,
de custódia (e-STJ fls.
). Em
o Ministério Público ofereceu denúncia
211/212
13/8/2025,
imputando ao agravante o transporte de 42 kg de crack, um fuzil, 162 munições, dois
carregadores e dois coletes balísticos, com entrega a indivíduo que ostentava mandado de
prisão em aberto e documentos falsificados (e-STJ fls.
e 555).
43/45
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Paraná, que denegou a ordem (e-STJ fls.
).
493/501
Na sequência, foi interposto recurso em
perante esta Corte,
habeas corpus
sustentando ausência de sentido cautelar concreto da prisão preventiva, gravidade dos
fatos e quantidade de droga insuficientes, vinculação do agravante aos ilícitos baseada
apenas em relatos policiais não documentados, abordagem distante do local da
apreensão, inexistência de ilícitos relevantes em sua posse e primariedade. Requereu
substituição da prisão por medidas cautelares diversas (e-STJ fls.
)
511/541
O recurso foi desprovido pela decisão agravada, sob o fundamento de garantia
da ordem pública, gravidade concreta em razão da apreensão de 42 kg de crack e de
material bélico de uso restrito, além de indícios de organização e habitualidade (moeda
estrangeira e envolvimento de corréu com mandado de prisão e documentos falsos), bem
como a existência de indícios mínimos de autoria, ressaltando o caráter indiciário da
análise dos requisitos da preventiva (e-STJ fls.
).
554/559
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta
564/582
que o reexame independente das teses é possível por esta Corte. Aduz inexistir
cautelaridade concreta, pois a decisão se baseia apenas na gravidade do delito e na
quantidade de droga. Afirma que a abordagem ocorreu longe do local da apreensão, sem
documentação em vídeo, e que não foi localizado material ilícito relevante em poder do
agravante, cuja vinculação aos ilícitos decorre exclusivamente de relatos policiais.
Ressalta a primariedade e aponta que o risco de reiteração é meramente presumido.
Documento eletrônico VDA54112467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: fab443ac-60aa-4dbd-849b-f38b88ebc8a8

Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a concessão
do
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
writ
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
As razões deduzidas não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que
assentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta evidenciada pela apreensão de 42 kg de crack, material bélico de uso restrito
(fuzil 5,56, 162 munições, carregadores e coletes balísticos), bem como indícios de
organização e habitualidade delitivas, consubstanciados, entre outros, na posse de
expressiva quantia em moeda estrangeira e na vinculação com corréu que ostentava
mandado de prisão em aberto e documentos falsos (e-STJ fls.
).
556/558
O juízo de cautelaridade está adequadamente motivado em elementos
concretos, não havendo falar em gravidade abstrata ou automatismo decorrente do tipo
penal.
A alegação de ausência de sentido cautelar concreto não procede. A decisão
agravada enfatizou que a prisão preventiva “é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado
(art. 313, § 2o, CPP)”, exigindo motivação assentada em dados reais de periculosidade e
risco ao processo (e-STJ fl. 558).
No caso, a expressiva quantidade de droga aliada ao armamento de uso
restrito, ao modus operandi e ao contexto fático descrito pelas instâncias ordinárias
revelam gravidade concreta suficiente à manutenção da segregação, em conformidade
com a jurisprudência desta Corte, a exemplo de: AgRg no HC n.
relator
860.811/MS,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AgRg no RHC n.
27/11/2023;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
182.568/RS,
30/8/2023.
A tese de insuficiência de indícios mínimos de autoria também não prospera.
As instâncias ordinárias registraram elementos indiciários aptos ao fumus commissi
notadamente o relato de que a caminhonete Hilux, placas SHJ3J93, “adentrou no
delicti,
pátio da residência e descarregou algumas caixas”, em cujo interior foram localizados
“tablets de substâncias análogas a
totalizando 42,083 kg, bem como um fuzil
crack
marca Colt cal 556 [...] e ainda [...] dois coletes à prova de bala” (e-STJ fl. 558).
Documento eletrônico VDA54112467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: fab443ac-60aa-4dbd-849b-f38b88ebc8a8

A análise dos requisitos da prisão preventiva é indiciária, não se confundindo
com o juízo de certeza próprio da condenação. Pretensões de infirmar pormenores da
dinâmica fática, como a distância do local da abordagem, a ausência de gravação em
vídeo ou a controvérsia sobre o vínculo do agravante aos bens ilícitos, demandariam
revolvimento aprofundado do acervo probatório, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus e, no ponto, com a cognição do agravo regimental, que se
destina a impugnar os fundamentos da decisão monocrática.
O argumento de que a decisão agravada não poderia apoiar-se nas conclusões
das instâncias ordinárias não se sustenta. É legítima a decisão do Relator quando
alinhada a jurisprudência consolidada desta Corte, sendo certo que a colegialidade
permanece assegurada pela via do agravo regimental.
A própria decisão agravada consignou, com apoio em julgados deste Tribunal,
a possibilidade de racionalização do processo decisório em sede de
e
habeas corpus
recurso em
, inclusive para concessão ou negativa liminar, quando
habeas corpus
presentes hipóteses de jurisprudência dominante (e-STJ fls.
: AgRg no HC n.
555/556
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
268.099/SP,
13/5/2013;
AgRg no HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
513.993/RJ,
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1/7/2019;
475.293/RS,
DJe de
AgRg no RHC n.
relatora Ministra Maria Thereza de
3/12/2018;
37.622/RN,
Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
. Não há qualquer nulidade a esse título.
14/6/2013)
A invocação de julgados sobre insuficiência de denúncia anônima ou
impressões subjetivas para legitimar abordagens não altera a conclusão cautelar ora
afirmada.
O debate sobre validade da diligência policial e eventual ilicitude probatória
não foi objeto de deliberação nas instâncias ordinárias sob a ótica de nulidade processual,
e, ainda que o fosse, sua reapreciação exigiria incursão probatória incompatível com o
rito. Aqui, o que se examina é a necessidade da prisão preventiva, e os elementos
concretos apontados pelo acórdão estadual e pela decisão agravada bastam à manutenção
da medida cautelar mais gravosa.
As condições pessoais favoráveis do agravante, como a primariedade, não
afastam a prisão preventiva quando presentes motivos idôneos para a garantia da ordem
pública, como afirmado pelas instâncias ordinárias e reafirmado na decisão agravada (e-
STJ fl. 556).
Da mesma forma, a substituição por medidas cautelares diversas mostra-se
inadequada diante do quadro de acentuada periculosidade delineado, não havendo
desproporção ou excesso.
Documento eletrônico VDA54112467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: fab443ac-60aa-4dbd-849b-f38b88ebc8a8

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: fab443ac-60aa-4dbd-849b-f38b88ebc8a8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0395718-9
RHC 225.284 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00372224420258160021 00942823820258160000 01153642820258160000
1153642820258160000 115364282025816000000372224420258160021
372224420258160021 942823820258160000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PAULO CEZAR IARROCHESKI
ADVOGADOS
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
EDUARDO RIBEIRO CALDAS - PR032153
CAIO FORTES DE MATHEUS - PR036002
RENAN PACHECO CANTO - PR085588
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: WELLINGTON FELIPE DE LIMA PRADO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR IARROCHESKI
ADVOGADOS
: CLAUDIO DALLEDONE JUNIOR - PR027347
EDUARDO RIBEIRO CALDAS - PR032153
CAIO FORTES DE MATHEUS - PR036002
RENAN PACHECO CANTO - PR085588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544903841<113944@
2025/0395718-9 - RHC 225284 Petição : 2025/0100637-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:44
Código de Controle do Documento: B71079BD-B1D6-4C45-B554-594A8625C455